Tribunal: TJES
Processo: 5000501-34.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000501-34.2020.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SAFRA S A

RECORRIDO: VALERIA SILLER

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000501-34.2020.8.08.0044

RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A

RECORRIDA: VALERIA SILLER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correlatos a contrato de renegociação de empréstimo consignado não celebrado com o requerido. Diante disso, postula pela suspensão liminar das cobranças realizadas em seu benefício previdenciário, declaração de inexistência do débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

A sentença julgou procedente a exordial, para declarar nulo o contrato de nº. 000014070021 e via de consequência a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, e ainda condenar a requerida na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sobre a referida rubrica, além de determinar que os contratos originais sejam reativados a partir da parcela de nº 30 referente ao contrato nº 4567399 e a partir da parcela de nº 19 referente ao contrato de nº 8233240 e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, autorizou o abatimento do valor de R$ 1.731,14 (mil, setecentos e trinta e um reais e quatorze centavos) do montante condenatório.

Nas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia grafotécnica. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade da contratação, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
e fixação da restituição do indébito na modalidade simples.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Passo a análise da preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia grafotécnica. O banco recorrente, em sede de contestação, juntou o contrato supostamente firmado entre as partes, que apresenta assinatura semelhante à da recorrida.

Nesse aspecto, observo que as assinaturas da parte contratante na Declaração de residência e no Contrato de Cédula de Crédito Bancário (Id n° 8181844) se assemelham a assinatura que consta no Documento de Identificação da recorrida (Id n° 8181673), bem como da procuração assinada pela parte (Id. n° 8181672), não sendo possível averiguar se as assinaturas se tratam de falsificação ou se pertencem a consumidora.

Diante disso, para averiguar a autenticidade da assinatura constante no contrato supostamente firmado entre as partes, necessária a análise de profissional devidamente habilitado, com a realização de prova pericial especializada.

Dessa forma, diante da similitude das assinaturas, necessária o auxílio de perícia grafotécnica para que seja verificada a autenticação da assinatura constante no pacto, em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Destarte, entendo pela modificação da sentença, reconhecendo a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar o processo extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 51, II, da Lei n° 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)